Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707960-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES AGRAVADO: CICERO MARQUES LIMA, SONIA MARIA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposto por CICERO MARQUES LIMA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por MARIA CELESTE SAID SILVA MARQUES. A executada alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que se trata de proventos de aposentadoria e de pensão alimentícia do filho. Alega ainda que o bloqueio realizado foi indevido, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento que arbitrou os honorários de sucumbência objetos do presente cumprimento de sentença ainda está pendente de trânsito em julgado. Pretende a desconstituição da penhora efetivada. Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Promova a análise das questões apresentadas pela parte executada. (...) - PENHORA Inicialmente, quanto à alegação de que o bloqueio foi indevido, não assiste razão à executada, eis que o presente processo se trata de cumprimento provisório de sentença e os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após o trânsito em julgado do agravo de instrumento. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, pensões e proventos, entre outras quantias recebidas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. É cediço que a impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, direito que também é garantido pelo ordenamento jurídico Admitir a impenhorabilidade total dos vencimentos implicaria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. Diante do quadro, entendo que é possível a penhora parcial da remuneração, ponderando os interesses em conflito. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVADO COM BOA RENDA. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. INOVAÇÃO DO NOVO CODEX. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PONDERAÇÃO ENTRE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 805 "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos mensais recebidos pelo devedor giram em torno de 11 mil reais e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1295314, 07279429620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, verifico que foi realizada a penhora de R$ 16.999,66. Conforme se depreende da documentação apresentada pela executada, não há dúvidas de que a penhora incidiu sobre a conta salário da executada, bem como que sua remuneração foi no importe de R$ 12.841,51. Observo que o bloqueio efetuado foi superior ao valor da sua remuneração, no montante de R$ 4.158,15. A executada alega que o mencionado valor refere-se à pensão alimentícia do seu filho, no entanto, não juntou aos autos qualquer comprovação das suas alegações. Pelo contrário, da análise do documento de id 149159260, verifica-se que o montante de R$ 4.196,22 foi transferido via TED com o nome "centrais ele". Assim, quanto ao excesso, no montante de R$ 4.158,15, não há que se falar em impenhorabilidade, pois não comprovada a sua natureza salarial ou que se relacione a pensão de titularidade do menor. Em relação à verba salarial, entendo que parte da quantia deve ser penhorada para fins de cumprimento de sua obrigação, tendo em vista o valor do rendimento da executada. No caso em apreço entendo que a penhora de 20% da remuneração (R$ 2.568,30), não irá prejudicar a sua sobrevivência da devedora. Portanto, evidencio que deve ser mantida a penhora somente de R$ 6.726,45 (R$ 4.158,15 + R$ 2.568,30). Assim, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pela executada. Determino a desconstituição da penhora no valor de R$ 10.273,21, diante de sua impenhorabilidade. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, no qual foi realizada penhora de valores de sua conta bancária, oriundos de proventos de aposentadoria e pensão alimentícia de seu filho. Afirma ter apresentado impugnação, acolhida em parte pelo d. Juízo a quo, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a penhora parcialmente deferida na origem viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 833 do Código de Processo Civil, porquanto deferiu a penhora de verbas salariais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Por meio do despacho ID Num. 46289133 a agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual perda do objeto do pedido de concessão do efeito suspensivo, porquanto o d. Juízo a quo suspendeu o andamento do feito originário. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob. ID Num. 46711030. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 151775764 daqueles autos. Assim, não há risco de levantamento dos valores penhorados por parte da parte exequente/agravada. Destarte, não verifico perigo de dano imediato à agravante, uma vez que o feito permanecerá suspenso e não serão realizados atos expropriatórios até o julgamento deste agravo de instrumento. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 18:13:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora